Tribunal: TJDFT
Processo: 0002380-50.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E AMEAÇA. ANÁLISE DA DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME. PENA DE RECLUSÃO. INICIAL FECHADO. PENA DE DETENÇÃO. ABERTO.
I - Nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, a pena fixada em 9 (nove) anos de reclusão deve ser cumprida no regime inicial fechado.
II - O quantum da pena, a primariedade e avaliação neutra das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justificam a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena de detenção fixada abaixo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do c/c § 3o, do CP.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.